Tribunal: TJMT
Processo: 1006723-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006723-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 328.109.891-68 (ADVOGADO), GENES OLIVEIRA RIOS - CPF: 225.055.397-15 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CASTANHEIRA - CNPJ: 24.772.154/0001-60 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ ANTUNES DE FRANÇA (TERCEIRO INTERESSADO), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRESCRIÇÃO – ANÁLISE P
OS
TERGADA PARA APÓS A INSTRUÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. "O que distingue o despacho da decisão interlocutória impugnável via agravo de instrumento é a existência ou não de conteúdo decisório e de gravame para a parte" (AgRg no REsp 1.309.949/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 05/11/2015, DJe 12/11/2015).

2. A decisão que posterga a análise do pedido de reconhecimento da prescrição não tem conteúdo decisório, não sendo impugnável via Recurso de Agravo de Instrumento.

3. A ação de ressarcimento ao erário se fundamenta no fato do Gestor ter recebido uma obra de má qualidade, o que acarretou a reprovação das contas e negativação do nome do Município, e não na questão da construção da quadra em si, inexistindo impedimento ao trâmite da ação sem a presença da Construtora, que, inclusive, poderá ser demandada em ação diversa pelos vícios da obra.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GENES OLIVEIRA RIOS em face do MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação nº 1324-16.2013.811.0025, que postergou a análise da prescrição para após a fase de dilação probatória, e rejeitou o pedido de denunciação a lide.

Sustenta o Recorrente a ocorrência de prescrição, à luz do julgado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 825.475, que reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário público apenas quando há dolo do gestor, resultando em enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou que causem dano intencional à Administração Pública.

Destaca que resta comprovado no autos que o Recorrente agiu de forma proba, notificando a empresa para que procedesse os reparos necessários, conforme apontamentos feitos pelos Fiscais da SINFRA/MT.

Afirma que não praticou nenhuma conduta ilícita, inexistindo prejuízo efetivo ao erário.

Sublinha a necessidade do chamamento ao processo da Empresa Poli Engenharia e Comércio Ltda., uma vez que o objeto da ação é o ressarcimento do prejuízo que a empreiteira causou ao ente municipal, devendo portanto figurar no polo passivo da demanda.

Pugna pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo negado. (Id. 37627480)

Intimado, o Agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões. (Id. 47479021)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 51523451)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que postergou a análise do pedido de reconhecimento da prescrição para após a instrução do feito, e rejeitou o pedido de denunciação à lide.

Verifica-se dos autos que o Município de Castanheira ingressou com Ação de Ressarcimento por ato de improbidade administrativa praticado pelo Requerido, ora Agravante, consubstanciada na omissão de cumprir cláusula do Convênio nº 0119/2007

O Recorrente invoca em seu favor a ocorrência de prescrição, considerando que não agiu com dolo, à luz do entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no RE 825.475, que reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário público apenas quando há dolo do gestor, resultando em enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou que causem dano intencional à Administração Pública, o que, segundo ele, não ocorre nos autos.

Afirma também a necessidade chamamento ao processo da Construtora que executou a obra.

Importante frisar que a decisão recorrida
apenas postergou a análise da prescrição
por entender que se trata de matéria de mérito, eis que depende da presença ou não do dolo, o que não seria possível apurar nessa fase processual.

Dessa forma, em que pese o inconformismo do Recorrente, a meu ver, a decisão não contém conteúdo decisório a ser enfrentado por Recurso de Agravo de Instrumento, tratando-se de mero despacho, uma vez que o Julgador apenas adiou a apreciação do pleito para após a instrução dos autos.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados desta Turma Julgadora:

“PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
INTERNO – DECISÃO DE NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISUM IMPUGNADO SEM
CONTEÚDO

DECISÓRIO
– PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE –
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS NOVOS – DESPROVIMENTO.
A decisão que não conheceu o Recurso de
Agravo
de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho
decisório
, não merece reforma, porque, de fato, o ato judicial que
posterga
a
análise
do pleito liminar, para depois da contestação, nada decidiu sobre o pleito.” (N.U 1013444-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO
INTERNO – DECISÃO DE NÃO
CONHECIMENTO
DO
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – DECISUM IMPUGNADO SEM
CONTEÚDO

DECISÓRIO
– PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE AUSENTE –
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS NOVOS – DESPROVIMENTO.
A decisão que não conheceu o Recurso de
Agravo
de Instrumento, em razão de o ato impugnado não ter cunho
decisório
, não merece reforma, porque, de fato, o ato judicial que
posterga
a
análise
do pleito liminar, para depois da contestação, nada decidiu sobre o pleito. (N.U 1013444-76.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

Outra questão que merece observação é que o reconhecimento da prescrição, nas ações de ressarcimento por improbidade administrativa, depende da constatação da presença de dolo na conduta do Requerido, o que por certo demanda dilação probatória, não sendo possível o seu reconhecimento de plano.

No que se refere à denunciação à lide, sublinhou o Magistrado singular que o ressarcimento ao erário se fundamenta no fato do Gestor ter recebido uma obra de má qualidade, o que acarretou a reprovação das contas e negativação do nome do Município, e não na questão da construção da quadra em si, inexistindo impedimento ao trâmite da ação sem a presença da Construtora, que, inclusive, poderá ser demandada em ação diversa pelos vícios da obra.

Ademais, a ação de base versa sobre a prática de ato de improbidade administrativa, e como é sabido não se admite a denunciação à lide, bem como o chamamento ao processo, em ação civil pública.

Em situação análoga à presente, colaciono o seguinte precedente jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — NÃO INSERÇÃO DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO — CONVERSÃO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM NOMEAÇÃO À AUTORIA — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO E PRECLUSÃO DA MATÉRIA. A não inserção do suposto responsável pela prática de ato de improbidade no polo passivo de ação civil pública não é sanada pela denunciação da lide, que tampouco pode, nesta fase processual, ser convertida em nomeação à autoria, em razão da ausência de fundamento e da própria preclusão da matéria. Recurso não provido. (N.U 0117519-67.2010.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2012, Publicado no DJE 06/11/2012)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. MÁ SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.

1. A ação civil pública não admite intervenção de terceiros, como o chamamento ao processo e a denunciação à lide. A denunciação à lide não constitui forma de correção de eventual ilegitimidade passiva ad causam, consoante já decidiu o STJ (RESp nº 526.524-AM, Rel. Min. César Rocha, DJU/I de 13/03/2003, p. 372).
[Grifei.]

(...)

(TRF1. AG 0074724-87.2012.4.01.0000/BA, Terceira Turma, Rel. Des. Federal Tourinho Neto, e-DJF1 de 05/04/2013).

Constata-se assim o não cabimento da denunciação à lide da Construtora responsável pela obra, seja em razão da causa de pedir, seja pelo fato de não ser cabível a intervenção de terceiros em ações dessa natureza.

Assim, nesta fase processual, não me convenci da necessidade de reformar a decisão hostilizada.

Desse modo, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020